Tribunal: TJDFT
Processo: 0011457-29.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo a apresentação de duas peças recursais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos, em especial as declarações do réu na fase inquisitorial, os depoimentos das testemunhas policiais em juízo e a prova pericial, demonstraram que o apelante, valendo-se da condição de vigilante do estacionamento da empresa vítima e abusando da confiança que lhe era depositada para o exercício dessa função, retirou-se da empresa no seu horário de vigilância e deixou um dos portões do local aberto, facilitando o ingresso dos executores do delito.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois não houve realização de perícia no cadeado do portão externo da empresa, embora fosse possível fazê-lo.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no Tema 1087 dos recursos repetitivos, decidiu que a causa de aumento de pena concernente ao fato de o crime de furto ser praticado durante o repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) não incide na hipótese de se tratar de crime de furto qualificado.
5. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo e afastar, por força da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, a causa de aumento de pena consistente no fato de o crime de furto qualificado ter sido praticado durante o repouso noturno (§ 1o do artigo 155 do Código Penal), e, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes), reduzir a pena do réu de 03 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.